Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730018-79.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME, CLEIDISMAR PEREIRA LEITE APELADO: CLEIDISMAR PEREIRA LEITE, RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Na origem, RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA – ME (autora/apelada) ajuizou a presente ação monitória em face de CLEIDISMAR PEREIRA LEITE (réu), feito lastreado em nota promissória emitida em razão da confecção de um álbum de formatura alegadamente contratado pelo réu (ID 61541797). O réu CLEIDISMAR PEREIRA LEITE opôs embargos à monitória, aduzindo a invalidade do título extrajudicial por falsidade da assinatura do devedor (ID 61542215). Sobreveio a sentença recorrida, pela qual o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia julgou procedentes os embargos à monitória, definida a improcedência da pretensão da autora (ID 61542231): “Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, para julgar improcedente a pretensão monitória, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por força da sucumbência, arcará a requerente/embargada com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, devendo ser a verba honorária revertida à Defensoria Pública do Distrito Federal. Sentença registrada e datada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, e, não havendo requerimentos, remetam-se os autos à Contadoria, para o cálculo das custas finais e posterior arquivamento.” – grifei (ID 61542231, p.p. 3-4). Ambas as partes apelam. Nas razões de seu recurso, RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA (autora) afirma que “houve a contratação de serviços por parte do Apelado, estando a relação jurídica existente entre as partes amplamente comprovada, com a presença de nota promissória e do contrato de prestação de serviços e do documento de identificação do Apelado, com a mesma assinatura grafada nos citados documentos, resta evidente que a sentença proferida deve ser reformada” (ID 61542239 – p.5). Ao final, requer: “o conhecimento e provimento do presente recurso, de modo que seja anulada a sentença proferida, para julgar improcedentes os pedidos em sede de Embargos, e procedentes os pedidos declinados na Inicial. Termos em que, Pede Deferimento.” (ID 61542239 – p.5). No entanto, a guia do preparo recursal foi juntada aos autos sem o respectivo comprovante de pagamento (ID 61542240). Pelo despacho de ID 61714161, foi determinada a intimação de RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA – ME (autora/apelante) para o fim de comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do seu recurso ou recolhê-lo em dobro, tendo a parte quedado-se inerte (Certidão – ID 62296369). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. O recurso veio desacompanhado do preparo e, em 18/7/2024, determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID 61714161): “Intime-se RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil.” Prazo transcorrido sem manifestação (Certidão – ID 62296369). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )’ (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022) Majoro os honorários em fase recursal em 1% (um por cento) em favor do causídico da parte adversa (art. 85, §11 CPC). Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos para processamento e julgamento da apelação interposta por CLEIDISMAR PEREIRA LEITE. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora